Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-93.2023.8.11.0093
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000499-93.2023.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DOUGLAS COSTA DA SILVA - CPF: 037.653.821-08 (RECORRENTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), GILMAR TEIXEIRA - CPF: 007.801.931-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]. recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão, que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] visando a anulação recebimento do aditamento da denúncia e/ou afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) nulidade do aditamento da denúncia por intempestividade; 2) qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizadas.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade por intempestividade do aditamento da denúncia [inclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não foi analisada, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

A caracterização ou não do motivo fútil
“irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

O recurso que dificultou da defesa da vítima
“somente se caracteriza ‘quando este recurso for, no mínimo equivalente àquelas situações descritas no início do inciso, ou seja, este recurso tem que ser revestido de características insidiosas, traiçoeiras, totalmente inesperadas, não existindo, consequentemente, esta situação quando o desentendimento já havia se instaurado”.

Se há desentendimento anterior entre o recorrente e vítima, com ameaças de morte, oportunidade em que ambos saem busca de armas e se reencontram [cerca de 1h depois] iniciando nova discussão, não se configura o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para afastar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e requalificar a imputação ao recorrente para homicídio qualificado pelo o motivo fútil.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II, e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 8.10.2018; TJMT, RSE nº 137979/2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 24.4.2018; Enunciado Criminal 2; RSE NU 0003389-65.2015.8.11.0040, Primeira Câmara Crimina, 26.11.2019; RSE nº 11683/2015, Primeira Câmara Crimina, 24.6.2015; TJMG, RSE nº 10145110606442001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 17.2.2014; RSE nº 10105041240380002, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, 7.6.2013.

Doutrina relevante citada
: MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000499-93.2023.8.11.0093 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE FELIZ NATAL

RECORRENTE(s):
DOUGLAS COSTA DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por
DOUGLAS COSTA DA SILVA

c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal (NU
1000499-93.2023.8.11.0093
),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I, e IV, do CP - (ID 255695663).

O recorrente suscita nulidade do aditamento da denúncia [inclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] por ser intempestivo. No mérito, sustenta que as qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja anulada a decisão que recebeu o adiamento da denúncia e/ou afastadas ambas as qualificadoras.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FELIZ NATAL pugna pelo desprovimento do recurso (ID 255695673).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 255695674).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal) - Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva - Preliminarmente: alegada nulidade do recebimento do aditamento da denúncia - Inviabilidade - Aditamento oferecido antes da prolação da sentença - Procedimento que obedeceu às regras processuais - Preliminar que merece ser rejeitada - Mérito: requerida a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, §2º, art. 121, do Código Penal- Impossibilidade - Somente é possível o decote das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas - Inteligência do Enunciado Orientativo nº 02 do TJMT - Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 258342175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade por intempestividade do aditamento da denúncia [inclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] será analisada no mérito, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1. RESUMO DOS FATOS - No dia
20/08/2016
, por volta das
21hs
, na Rua Perimetral Leste, o denunciado
DOUGLAS COSTA DA SILVA, por motivo fútil, matou
a vítima
Gilmar Teixeira
, mediante disparo de arma de fogo, tipo espingarda/cartucheira (
art. 121, § 2º, II, do CP)
.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS - Conforme o anexo inquérito policial, em 20/08/2016, a Polícia Militar foi acionada, pois um homem havia sido assassinado, na Rua Perimetral Leste.

No local, verificou-se que a vítima Gilmar Teixeira estava caída ao solo, ao lado de uma motocicleta YAMAHA, de cor preta, com placas de OAP-6986, alvejada por disparo de arma de fogo. Iniciadas as investigações, apurou-se, por várias testemunhas, que a vítima, há algum tempo, estava discutindo com o denunciado DOUGLAS COSTA DA SILVA, por motivos de ‘ciúmes besta’, inclusive, na noite dos fatos, tiveram uma nova discussão, próximo ao estabelecimento comercial de Ivonete Guerra de Alcântara (fls. 11), e tanto a vítima como o denunciado saíram em busca de armas.

Nesse ínterim, inclusive, o genitor do denunciado DOUGLAS, Vilson Costa da Silva (fls. 14), esteve no posto Feliz Natal, avisando para que a vítima fugisse, pois, seu filho DOUGLAS pegara uma espingarda para matá-lo. Interrogado, o denunciado DOUGLAS COSTA DA SILVA (fls. 13), permaneceu em silêncio.

Laudo pericial necrópsico realizado (fls. 17) constatou 05 (cinco) orifícios de entrada, e indicou como causa da morte choque hipovolêmico e ferida perfuro-contusa no pescoço, decorrente de projétil de arma de fogo (P.A.F.) do tipo “’cartucheira’. Laudo de exame no local dos fatos (anexo) realizado pela POLITEC, concluiu que ‘Considerando a localização da lesão descrita, pode-se infere-se que a vítima estava voltada para o seu agressor no momento em que foi atingida pelo disparo’ e que ‘Muito provavelmente não houve embate físico entre a vítima e seu agressor.

3. PEDIDO - Ante o exposto, denuncio DOUGLAS COSTA DA SILVA, com incurso no art. 121, § 2º, II, do CP [...].
”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – ID 255695198)

Após o encerramento da instrução, a Promotoria de Justiça de Feliz Natal aditou a denúncia para incluir a imputação de “
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal”
(ID 255695656 - fls. 136/137). Em seguida, apresentou alegações finais requerendo a pronúncia do recorrente por
homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I, e IV, do CP -
(ID 255695656 - fls. 138/154).

A Defesa do recorrente pediu o
“indeferimento do aditamento formulado da denúncia”
, absolvição sumária ao argumento de legítima defesa ou o
“decote da qualificadora do motivo fútil”
(ID 255695661 – fls. 159/175).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]É de se observar que referido aditamento (art. 569 do CPP) não se confunde com a mutatio libelli (art. 384 do CPP), em que o magistrado envia os autos para o Ministério Público para eventual aditamento da denúncia, em razão da verificação de novo elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. No caso dos autos que o aditamento da denúncia, embora de maneira sucinta, descreveu a conduta atribuída ao paciente que ensejou a tipificação referente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sem que, contudo, houvesse à alteração dos fatos, bem socorre a regra do art. 569 do CPP, devendo, portanto, ser acolhido. [...]

Superada a preliminar aventada, passo a análise da
materialidade do fato
, a qual constado induvidosa, conforme boletim de ocorrência [Id. 121461964 – Pág. 04], fotos [121461964 – Págs. 05/07], termos de declarações [121461964 – Págs. 09/16], exame de necropsia [Id. 121461964 – Págs. 25/26], mapa topográfico [Id. 121461964 – Págs. 28/29], certidão de óbito [Id. 121461964 – Pág. 52], laudo pericial – exame em local de crime contra a vida [Id. 121461959], bem como pelos demais elementos de prova constantes nos autos. A propósito, inexiste, a esse respeito, controvérsia entre as partes.

Os
indícios suficientes de autoria/participação
revelam-se certos na pessoa de Douglas Costa da Silva, notadamente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas/informantes, tanto na fase investigativa quanto judicial e, ainda, pela confissão do denunciado. Vejamos.

Vilson Costa da Silva
(pai de Douglas) narrou, em juízo, que Douglas e Gilmar vinham se desentendendo há meses e que no dia dos fatos travaram discussão acalorada, razão pela qual solicitou auxilio de ‘Pipoca’ (Ademir), amigo de Douglas, para evitar que a briga tomasse maiores proporções, contudo, pouco tempo depois ficou sabendo do assassinato de Gilmar e, mais tarde, Douglas teria admitido ter matado a vítima para se defender [Relatório de Mídia Id. 147965106].

Neste mesmo sentido foram as declarações de
Ademir Alves de Oliveira
. Contou na etapa do contraditório que Douglas e Gilmar tinham um atrito anterior, decorrente de um episódio que a vítima, que trabalhava junto com o réu, havia o ‘fechado’, tirando seu caminhão da estrada. Relembrou que momentos antes dos fatos, Gilmar ligou pedindo uma arma emprestada e assim que desligou Vilson entrou em contato para que evitasse que Gilmar e Douglas se encontrassem, porque Douglas estava transtornado. Aduziu que diante do pedido de Vilson saiu à procura de Gilmar, entretanto, cerca de 10 min depois, encontrou a vítima já atingida pelos disparos de arma de fogo [Relatório de Mídia Id. 147965106].

Ainda, o informante
Josemar Ferreira de Medeiros
(irmão da vítima), declarou que foi acionado após a ocorrência dos fatos e identificou o corpo. Ressaltou que o disparo foi na região da cabeça e que ficou sabendo que o autor seria o réu Douglas, com quem Gilmar teria um conflito anterior [Relatório de Mídia Id. 147965106].

Por sua vez,
Ivonete Guerra de Alcantara
declarou em juízo que momentos antes do crime, a vítima estava em sua lanchonete, ocasião em que um motociclista chegou ao local, chamou Gilmar para próximo à rua e tiveram uma discussão, após o motociclista foi embora. Continuamente, o ofendido terminou sua bebida, se despediu e foi embora [Relatório de Mídia Id. 147965106].

Ademais, a testemunha
Ricardo Lucas Galindo
narrou que sabia que havia um desacerto entre a vítima e o acusado, e no dia dos fatos Gilmar teria solicitado uma arma com intuito de se defender de Douglas que teria o ameaçado de morte. Após, Ricardo tomou conhecimento que Gilmar teria sido alvejado [Relatório de Mídia Id. 147965106].

Por fim, registre-se que o
réu confessou ter disparado contra a vítima
, porém justificando ter assim agido porquanto Gilmar já teria tentado contra sua vida e o difamava na cidade [Relatório de Mídia Id. 154024489].

Logo, esse acervo probatório já é servil à pronúncia,
porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal, a saber, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria/participação
.

Por conseguinte, resta prejudicada a tese de legítima defesa, ainda que putativa. Isso porque,
nesta fase processual a dúvida se resolve em favor da sociedade e não do réu, sendo certo afirmar que não basta para absolvição sumária a simples versão do acusado que sequer trouxe um suporte probatório mínimo capaz de corroborar suas alegações
. [...]

Conforme extrai-se do feito, o
homicídio foi praticado por motivo fútil
, notadamente discussão banal travada por conta de desentendimento anterior, bem ainda,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, porquanto o ofendido, desarmado, fora atingido de surpresa, sem que pudesse reagir.

Logo, inexistindo prova incontroversa a ensejar a subtração do caso ao julgamento do Tribunal Popular, deve o acusado ser pronunciado nesta fase, ficando a cargo do Conselho de Sentença a decisão final.

Conclui-se, portanto, pelo menos nesta fase processual, pela existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria e/ou participação do réu no crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121 § 2°, II e IV, do Código Penal], sendo de rigor, pois, a sua pronúncia, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal.
In verbis
: [...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO

DOUGLAS COSTA DA SILVA
, qualificado nos autos, para ser submetido(a) a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no
crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
[art. 121 § 2°, II e IV, do Código Penal], tendo como vítima
Gilmar Teixeira
[...].”
(
Humberto Resende Costa
, juiz de Direito - ID 255695663)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 520.01.04.2016.0774 (ID 255952214), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 255952214), fotografias (ID 255952214) e Certidão de óbito (ID 255952214), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Josemar Ferreira de Medeiros, irmão da vítima (ID 255695214 - fls. 17), Ricardo Lucas Galindo, amigo da vítima (ID 255695214 - fls. 19), Ivonete Guerra de Alcântara, testemunha (ID 255695214 - fls. 21), Ademir Alves de Oliveira, testemunha (ID 255695214 - fls. 23), DOUGLAS COSTA DA SILVA, recorrente (ID 255695214 - fls. 25/26), e Vilson Costa da Silva, pai do recorrente (ID 255695214 - fls. 27).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Josemar Ferreira de Medeiros, irmão da vítima (Relatório de Mídias - 255695650), Ricardo Lucas Galindo, amigo da vítima (Relatório de Mídias - 255695650), Vilson Costa da Silva, pai do recorrente (Relatório de Mídias - 255695650), Ademir Alves de Oliveira, testemunha (Relatório de Mídias - 255695650), Ivonete Guerra de Alcântara, testemunha (Relatório de Mídias - 255695650),

Gilberto da Silva, testemunha (Relatório de Mídias – 255695650), e o recorrente (Relatório de Mídias - 255695650).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se a vítima [
Gilmar Teixeira
] estava em via pública [Rua Perimetral Leste, Feliz Natal/MT], no dia 20.8.2016, por volta das 21h, momento em que o recorrente [
DOUGLAS COSTA DA SILVA
] teria efetuado 5 (cinco) disparos de arma de fogo [espingarda cartucheira] contra a vítima, os quais atingiram a região do pescoço [
“geniana esquerda”
;
“carotidiana esquerda”
;
“infrahioldiana”;
e
“suprahioidiana esquerda”
], causando sua morte por choque hipovolêmico, conforme depoimentos das testemunhas/informantes [
Vilson Costa da Silva, Ademir Alves de Oliveira,
Ricardo Lucas Galindo
e Ivonete Guerra de Alcantara
]
, em ambas as
fases das persecução penal (ID 255695214; Relatório de Mídias - 255695650),

e Laudo Pericial de Necrópsia nº
520.01.04.2016.0774 (ID 255952214).

Os disparos de arma de fogo em face da vítima e a motivação do delito foram confessados pelo recorrente, em Juízo, oportunidade em que destacou a existência de
“desavenças”
entre eles, porque a vítima ficava lhe
“difamando”
e ameaçando matá-lo, bem como que havia o
“fechado”
, tirando seu caminhão da estrada (Relatório de Mídias - 255695650).

A existência de desentendimentos pretéritos entre estão corroboradas declarações
de
Josemar Ferreira de Medeiros [irmão da vítima], Ricardo Lucas Galindo [amigo da vítima], Vilson Costa da Silva [pai do recorrente], Ademir Alves de Oliveira [testemunha], Ivonete Guerra de Alcântara [testemunha] e Gilberto da Silva [testemunha], nas fases policial e judicial (ID 255695214; Relatório de Mídias - 255695650).

No caso, a caracterização ou não do motivo fútil
“irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 8.10.2018), “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinadado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

As qualificadoras somente podem ser afastadas,
“quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância”
(TJMT, RSE nº 137979/2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 24.4.2018).

A propósito, este e. Tribunal aprovou o Enunciado Criminal 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(www.tjmt.jus.br).

Assim sendo, a qualificadora [motivo fútil] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Por outro lado, observam-se das narrativas da testemunha Ivonete Guerra de Alcântara [testemunha], nas fases policial e judicial, que houve discussão anterior entre o recorrente e a vítima, por volta de 19h45min, momento em que
“os dois começaram a discutir e um ficou dando de dedo na cara do outro”
(ID 255695214; Relatório de Mídias - 255695650).

Infere-se da denúncia que o recorrente e a vítima verbalizaram ameaças mútuas e ambos saíram do estabelecimento comercial da testemunha Ivonete Guerra de Alcântara
“em busca de armas. Nesse ínterim, inclusive, o genitor do denunciado DOUGLAS, Vilson Costa da Silva (fls. 14), esteve no posto Feliz Natal, avisando para que a vítima fugisse, pois, seu filho DOUGLAS pegara uma espingarda para matá-lo”
(
ID 255695198)

As declarações de
Vilson Costa da Silva [pai da vítima] e Ademir Alves de Oliveira [testemunha], em ambas as fases da persecução penal, corroboraram as assertivas de que, após a discussão, a
vítima havia sido comunicada que o recorrente estaria com uma arma de fogo à sua procura (ID 255695214; Relatório de Mídias - 255695650).

Além disso, “
a testemunha
Ricardo Lucas Galindo
narrou que sabia que havia um desacerto entre a vítima e o acusado, e no dia dos fatos Gilmar teria solicitado uma arma com intuito de se defender de DOUGLAS que teria o ameaçado de morte”
, como bem pontuou o Juízo singular (
Humberto Resende Costa
, juiz de Direito - ID 255695663).

O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE nº 10145110606442001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 17.2.2014). Se há desentendimento anterior com ameaças de morte [cerca de 1h antes], não se configura o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMG, RSE nº 10105041240380002, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, 7.6.2013; TJMT, RSE NU 0003389-65.2015.8.11.0040, Primeira Câmara Criminal, 26.11.2019).

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“O recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido somente se caracteriza ‘quando este recurso for, no mínimo equivalente àquelas situações descritas no início do inciso, ou seja, este recurso tem que ser revestido de características insidiosas, traiçoeiras, totalmente inesperadas, não existindo, consequentemente, esta situação quando o desentendimento já havia se instaurado”

(RJTJERGS 175/95).”
(RSE nº 11683/2015, Primeira Câmara Crimina, 24.6.2015)

Logo, essa qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] deve ser excluída da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV) e requalificar a imputação ao recorrente para homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025